Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO CRIME DE DESACATO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. DÚVIDA QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. REAÇÃO À AÇÃO POLICIAL QUE MAIS SE ASSEMELHA RESISTÊNCIA PASSIVA. ART. 44, § 3o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de desacato, quando o decreto condenatório está embasado em robusto acervo probatório, contando com a confissão espontânea do acusado, que afirmou ter insultou os policiais, durante a abordagem.
2. Diante de dúvida razoável quanto à reação do apelante, se esta consistiu em resistência passiva ou ativa, mormente porque, em juízo, o policial declarou que ninguém foi atingido por ele, pois estava amarrado ou algemado durante todo o momento, a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do “in dubio pro reo”, é medida que se impõe.
3. O artigo 44, § 3o, do Código Penal autoriza a concessão da substituição da pena ao condenado reincidente, desde que a reincidência não seja específica e que a medida seja socialmente recomendável.
4. Diante da ausência de violência contra a pessoa, das circunstâncias judiciais plenamente favoráveis e do baixo patamar da pena corporal aplicada, as penas restritivas de direitos revelam caráter pedagógico mais eficaz para que se alcance, ao mesmo tempo, uma proporcional retribuição ao delito e a ressocialização do apenado.
5. Recurso provido.